Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703272-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSINA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que, em análise sumária do apelo, nota-se inovação recursal relativa ao pedido deduzido com fundamento no artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor (não devolução dos valores recebidos em conta bancária). Publique-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator